Tribunal: TJDFT
Processo: 0007449-04.2014.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0007449-04.2014.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSLI BARRETO CAMILO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigida nos seguintes termos: “FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE POLICIAL. CONVERSÃO. PROPORCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se sujeita ao prazo prescricional, regulamentado pelo Decreto no. 20.910/1932, a pretensão declaratória de contagem especial de tempo de serviço, prestado durante a investidura do servidor em cargo de atividade policial, com a finalidade de assegurar futura aposentadoria, eis que inexistente postulação condenatória ou tendente à obtenção de vantagens pecuniárias diretas, passíveis de serem auferidas pelo servidor. Precedentes do TJDFT . 2. Configura direito adquirido do servidor público a contagem especial do tempo de serviço prestado em atividade perigosa, no exercício do cargo de policial civil do Distrito Federal, no período de 02/09/1983 a 10/07/1988, pelo critério da proporcionalidade, uma vez que respaldado pela Lei Distrital no. 1.864/1998 e em consonância com o que dispõe o art. 4o da Emenda Constitucional no. 20/1998. Precedentes desta Turma e da 2a Turma Recursal . 3. Inaplicável, no presente caso, a jurisprudência da Suprema Corte, colacionada pelo recorrente, porquanto versa o precedente apontado apenas sobre a impossibilidade de discussão da matéria em sede de mandado de injunção. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, ex vi do art. 55 da Lei no. 9.099/95.” Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Verifica-se que o recurso extraordinário que dava sustentação à suspensão do feito foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 942): “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. Diante, verifica-se que a decisão colegiada está em consonância com a tese fixada pela Excelsa Corte no Tema 942. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito